Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A responsabilidade civil objetiva exige a presença cumulativa da prática de uma conduta ilícita, de um dano efetivo e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano suportado pela vítima.
2. A ausência da demonstração de uma conduta ilícita praticada pelo apelado obsta a sua responsabilização por suposto dano sofrido pelo apelante.
3. A existência de uma cláusula contratual estabelecendo o pagamento de valores em determinada instituição bancária não configura a presença de um grupo econômico composto esta e uma das partes contratantes.
4. Apelação conhecida e não provida.